Tribunal: TJMT
Processo: 0017960-81.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017960-81.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAQUELINE SANTOS MATOS - CPF: 055.578.631-50 (VÍTIMA), GLEIDSEN ROCHA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017960-81.2017.8.11.0004

APELANTE: GLEIDSEN ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM DECORRÊNCIA DE EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A TIPICIDADE DA CONDUTA – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILDIADE – PENA INFERIOR A QUATROS ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas, não só pela confissão do réu, mas especialmente em face da palavra da vítima, que nos crimes no âmbito familiar tem relevância probatória, além do exame de corpo delito.

A alegação de que o réu estava embriagado não autoriza a incidência dos benefícios contidos no artigo 28, II, §§1o e 2o, do Código Penal, de modo que não pode ser considerada para fins de absolvição.

O réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Exegese da Súmula n. 269 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017960-81.2017.8.11.0004

APELANTE: GLEIDSEN ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gleidsen Rocha da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do réu, por ausência de dolo. Subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017960-81.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
GLEIDSEN ROCHA DA SILVA
foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

A denúncia está vazada, em síntese, nos seguintes termos:

“No dia 4 de novembro de 2017, por volta de 05h30min, na residência localizada na Avenida Universitária, s/n°, Bairro São José, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Gleidsen Rocha da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Jaqueline Santos Matos, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 33-IP) e respectivo mapa topográfico (p. 34-IP).

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há aproximadamente 8 (oito) anos à época dos fatos.

Extrai-se dos autos que na data e horário supracitados, o denunciado chegou na residência do casal embriagado e acompanhado de outra mulher, ocasião em que, sem qualquer discussão prévia, agrediu fisicamente a vítima com vários tapas no rosto e puxões de cabelo.

Consta, ainda, que a ofendida, na tentativa de afastar-se do denunciado, saiu correndo, ocasião em que feriu o pé.”

Na delegacia, a vítima,
JAQUELINE SANTOS MATOS
, relatou os fatos nos seguintes termos:

“QUE a declarante convive com a pessoa de GLEIDSEN ROCHA DA SILVA há cerca de oito anos, tendo 3 filhos menores, KARIM KAUANE SANTOS DA SILVA, com 6 anos, KAUAN SANTOS DA SILVA, com dois anos e MARIA FRANTIESKA com 11 meses; QUE afirma que não estavam separados, o problema é que ele faz uso de bebida alcoólica e fica muito louco; QUE a declarante relata que a mesma estava em sua residência com seus 03 (três) filhos menores dormindo, que por volta das 05:30h desta data, seu esposo, o suspeito, GLEIDSEN ROCHA DA SILVA chegou em sua casa em visível estado de embriaguez, juntamente com uma outra mulher, e adentrou à casa do casal e começou a agredir a declarante, sendo que este desferiu dois tapas na cabeça da declarante, mas os referidos tapas acertaram a cabeça de sua criança de colo; QUE em seguida o suspeito se apossou de um facão e saiu correndo atrás da mulher com quem ele chegou;
QUE a declarante alega ter levado vários tapas na cabeça, puxões de cabelo e está com o pé machucado proveniente de ter corrido do suspeito, sendo que a declarante afirma estar sentido apenas dores da cabeça e estar com o pé machucado;
QUE a declarante afirma que não foi ameaçada pelo suspeito; QUE, DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS pois quer dar um basta no relacionamento; QUE todas as vezes em que o mesmo faz uso de bebida alcoólica esse fica louco e bate na declarante.”

A declaração da testemunha policial,
PM EVAILDO MENDES FERREIRA
, corrobora o relato da ofendida, como se vê:

“QUE segundo relato da vítima, senhora JAQUELINE SANTOS MATOS, a mesma estava em sua residência com seus 03 (três) filhos menores dormindo, que por volta das 05:30 hs desta data, seu esposo,
o suspeito, GLEIDSEN ROCHA DA SILVA chegou em sua casa em visível estado de embriaguez e adentro à casa do casal e começou a agredir a vítima e também as crianças com tapas e, em seguida, se apossou de um facão e fez ameaças de agredir a vítima JAQUELINE SANTOS MATOS com o facão.
QUE, esta GUPM juntamente com a GUPM DA FORÇA TÁTICA ao chegar ao local deparou com o suspeito saindo correndo da residência da vítima pelo fundo da casa saindo para a RUA DIAMANTINA onde o suspeito se escondeu dentro de um mato que há em um terreno baldio na referida rua, onde foi realizado um cerco pelas duas GUPMS com intuito de localizar o suspeito que estava escondido dentro do mato, diante da situação foi realizado um disparo de arma de fogo espingarda cal 12 com munição de elastômero (borracha) pela GUPM DA FORÇA TÁTICA para que o suspeito saísse de onde ele estava escondido, o qual se levantou e saiu de dentro do mato. QUE, a vítima alega ter levado alguns tapas, sendo que aparentemente não apresenta nenhuma lesão corporal; QUE, o suspeito foi detido e encaminhado a DEL POL CIVIL onde foi entregue sem lesão corporal.”

No mesmo sentido foram as declarações do
PM ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA PIRES
.

Quando interrogado extrajudicialmente,
GLEIDSEN ROCHA DA SILVA
confirmou ter empurrado sua companheira:

“[...] QUE não sabe qual o momento em que a vítima ficou na residência; QUE confirma que no início da manhã chegou na residência junto com uma mulher que sequer sabe informar o nome, quando começou a discutir com a vítima, pois pediu para que ela abrisse a porta, porém, ela não quis abrir;
QUE afirma que somente empurrou a vítima, e quando ela foi correr, ela se machucou;
QUE confirma que está arrependido de ter agredido sua companheira, afirmando que o fato ocorreu na frente dos filhos, argumentando que se pudesse voltar atrás, não teria tal atitude; QUE afirma que a motivação foi a droga e bebida; QUE afirma que os objetos apreendidos em sua residência não foram utilizados para a prática do crime; QUE neste momento foi dado ciência ao conduzido que o crime pelo qual está sendo autuado está elencado dentre aqueles que a autoridade policial pode arbitrar fiança; contudo, alega que não dispõe de condição financeira para efetuar o pagamento, aduzindo que está apenas fazendo "bicos" e ainda tem três filhos para cuidar”.

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima, das testemunhas policiais e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, o
PM EVAILDO MENDES FERREIRA
confirmou seu relato proferido na delegacia,
in verbis
:

“MP: [...] O senhor atendeu essa ocorrência? O que o senhor pode nos relatar do contato que o senhor teve nesse fato?

T: Do pouco que eu tô me recordando aqui, nós fomos acionados via COPOM pra atender essa ocorrência aí, e que eu me recordo que nós chegamos no local, o suspeito já não estava mais na residência, tinha foragido, então conversamos com a vítima, a senhora Jaqueline, que relatou o que tinha acontecido, tinha sido agredida pelo suspeito, se não me engano, era esposo dela, eu acho, vivia com ela. Como ele tinha fugido, nós pedimos apoio da outra guarnição tática e fizemos umas diligências em torno das outras ruas, né, imediações da residência, onde foi localizado, acho umas duas ruas abaixo da residência da vítima, tava meio que escondido [inaudível] e localizado; diante disso foi feita a detenção dele e encaminhamos pra delegacia e foi feita a ocorrência.

MP: Então a vítima, quando os senhores chegaram, confirmou ali pra guarnição que havia sido agredida?

T: Sim, que tinha sido agredida por ele.

[...]

MP: Nesse momento da prisão do acusado, ele falou alguma coisa?

T: Não, não, que eu me recordo ele até tava meio em estado de embriaguez, ingerido alguma bebida alcoólica, coisa parecida, mas não me recordo se ele falou alguma coisa.

MP: O senhor se recorda se a vítima demonstrava estar muito apreensiva, apavorada com a situação?

T: Que eu me lembro, no momento não tava assim [...] naquele desespero, até porque ele já tinha fugido, então ela só ligou pra polícia [...] onde conseguimos fazer a detenção dele.

DP: [...] O senhor se recorda de ter visto alguma marca nela?

T: Não, não me recordo [...].”

O
PM ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA PIRES
relatou a ocorrência nestes termos:

“MP: [...] O que o senhor se recorda?

T: [...] O dia já estava clareando, tava quase manhã do dia; essa ocorrência, o suspeito fugiu, adentrou numa zona de mata, um lote baldio que tinha um mato bem alto,
e tava muito nervoso, inclusive armado de um facão
[...], e deu trabalho pra polícia pegar ele, hein; a todo momento o cara colocando a guarnição em risco, não queria se entregar num um custo, teve que ser pedido auxílio da Força Tática no dia pra conter ele.

MP: Ele tava muito alterado?

T: Tava, e a vítima tava muito nervosa, inclusive as crianças, as crianças tavam desesperada.

MP: O senhor se recorda de ter visto lesão aparente na vítima [...]?

T: Não recordo, doutora,
eu lembro só dela chorar bastante, sabe.

MP: E falava que tinha sido agredida por ele?

T:
Sim, falava que tinha apanhado e que ele tinha ameaçado ela com um facão, que tinha tentado matar ela.

MP: Você já conhecia ou já tinha atendido alguma ocorrência envolvendo esse mesmo casal?

T: Que eu me recordo não, doutora.”

Perante a autoridade judicial, a vítima,
JAQUELINE SANTOS MATOS
, confirmou a dinâmica dos fatos:

“MP: Senhora Jaqueline, a senhora atualmente está convivendo com o Gleidsen, voltaram a conviver junto?

V: Sim.

MP: [...] Como que ocorreu esse fato?

T:
Foi assim do jeito que a senhora falou, né, que ocorreu. [...] Foi quando ele chegou de madrugada, ele tava bêbado, com essa mulher mesmo...

MP: Aí a senhora discutiu com ele quando ele chegou com essa mulher?

V: Não, não discuti não.

MP: Aí ele já chegou agredindo a senhora?

V: É, o que aconteceu foi assim, ele tava muito ‘bêbo’ né, muito ‘bêbo’ mesmo, ali ele falou que a ‘muié’ [...] que eu conheço a ‘muié’, mas não tenho intimidade, ele dizia que a ‘muié’ tava vindo aqui me ver, né, agora, era umas 3 horas da manhã pra 4 hora, né, quando ele chegou aqui com ela, aí ele falou que ela tava vindo aqui me ver, mas aí aconteceu tudo isso.

MP: Aí eu quero que a senhora fala pra nós a dinâmica, como que aconteceu? Ele chegou e deu um tapa, deu um murro, deu um pontapé? A senhora relata pra nós como que ocorreu o fato [...]?

V: Acontece, né, que ele tava ‘bêbo’, ele chegou, a porta tava fechada, daí ele bateu várias vezes, daí eu tava muito nervosa, também não consegui abrir a porta, também fiquei meio com medo, a ‘muié’ conversava com ele [...] aí aconteceu.

MP: O que que aconteceu, dona Jaqueline?

V: Porque assim ele tava muito ‘bêbo’, né, quando a pessoa fica fora de si [...].

MP: Aí ele agrediu a senhora?

V: Sim.

MP: Foi com tapas igual a senhora falou com a polícia?

V Sim.

MP: Tapas e murros?

V: Sim.

MP: E a mulher não bateu na senhora não, foi só ele?

V: Não, a mulher não.

[...]

MP: Essas lesões [...] foram decorrentes dos tapas e murros que ele deu, o Gleidsen?

V: Sim.

MP: De lá pra cá, a senhora ficou separada dele ou continuaram sempre convivendo, estando juntos?

V: Nós não ‘separô’ não, estamos convivendo ainda.

[...]

MP: Foi só essa vez que a senhora chamou a polícia ou já teve outras vezes que a polícia foi chamada?

V: É, já teve outras vezes, né, mas dessa vez agora que passou [...] nós não teve mais vezes que nós ‘separô’, tem muito tempo que não tem nada acontecendo, não, graças a Deus.

[...]

MP: Quanto tempo que não tá nada acontecendo? Tem um ano já? [...]

V: Tem um ano já, tá tudo tranquilo, graças a Deus.”

Sobre o crivo do contraditório, o réu
GLEIDSEN ROCHA DA SILVA
confessou o delito, ao relatar que:

“Réu: Doutor, eu realmente discuti com ela, sim, eu tava bêbado, eu discuti com ela sim, aconteceu, doutor.

[...]

DP: Gleidsen, você se lembra como que foi, o que aconteceu no dia?

Réu: Não, não vou lembrar não, eu só sei que eu cheguei da rua, tava alcoolizado, ela tava deitada, eu cheguei ‘bêbo’ [...]
aí peguei e discuti com ela, de empurrar ela, ‘di’ um tapa nela, foi isso que aconteceu, doutor
. Mas graças a Deus eu e mais ela nóis tá bem, nóis num tá brigando, tô ‘trabaiando’, nóis tá vivendo bem.”

Finda a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente para condenar o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, por ser reincidente, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Irresignado, recorre o réu, pretendendo sua absolvição; contudo, a tese defensiva de ausência de dolo, em razão do estado de embriaguez, não encontra amparo no arcabouço probatório.

O réu e a ofendida convivem maritalmente há 8 (oito) anos, e têm 3 (três) filhos em comum.

A respeito da autoria, ela revela-se inequívoca, porquanto
GLEIDSEN
confessou ter agredido a vítima, quando chegou em casa bêbado, acompanhado de outra mulher.

Quanto à prova da materialidade delitiva, o laudo de exame de corpo de delito, assim como o mapa topográfico para localização das lesões, descrevem as seguintes constatações na ofendida: “
esquimose em região frontal; de escoriação em primeiro dedo de pé esquerdo e região cervical à direita e retro auricular à esquerda”
.

Como se sabe, nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância.

É pacífico o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que os crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, especialmente no âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima – como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado – gozam de destacado valor probatório, em especial quando evidenciam as circunstâncias da empreitada criminosa, com riqueza de detalhes, sem contradições e
em consonância com os demais elementos de convicção colhidos nas fases processuais.

Nesse contexto, as palavras da vítima JAQUELINE foram uníssonas em confirmar a ocorrência da lesão corporal provocada por ação de seu companheiro, que admitiu – nos dois momentos processuais – tê-la agredido: “
aí peguei e discuti com ela, de empurrar ela, ‘di’ um tapa nela, foi isso que aconteceu, doutor”.

Ainda que a defesa alegue que
“o assistido não teve a intenção em momento algum de agredi-la”
, tal argumento não se sustenta, pois, diante das provas angariadas, foi ele o provocador do desentendimento, culminando na desmotivada agressão.

E nem se diga que seu estado de embriaguez afasta a sua responsabilidade penal.

"Cumpre anotar que a possibilidade de ter o réu praticado o delito sob efeito de bebida alcoólica em nada o beneficia, porque a embriaguez, quando não proveniente de caso fortuito ou força maior, não exclui a culpabilidade.
O artigo 28, incisos I e II do Código Penal dispõe expressamente que a emoção e a embriaguez voluntária não excluem a imputabilidade penal".

(TJSP – Apelação criminal n. 0019310-46.2016.8.26.0320, Relator: Hermann Herschander, data julgamento: 8/3/2021) –
grifo nosso

De mais a mais, além da embriaguez do réu ter sido voluntária, não há nos autos nenhum elemento que comprove que ele não tinha plena noção de seus atos.

Depois,
a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, também não evidenciada nos autos, o que impossibilita o acolhimento da tese alegada.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. AUSENCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos convicção.
2. Na espécie, a palavra da vítima encontra-se condizente com o laudo de exame de corpo de delito e com as demais provas produzidas nos autos, comprovando o dolo na conduta do réu, não havendo que falar em ausência de "animus laendendi".
3. Recurso desprovido. (TJDF – AP 0001564-11.2015.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2017, Publicado em no DJE : 02/08/2017 . Pág.: 298/312 ) – grifo nosso

“[...]
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal. [...]
(N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Destarte, restando comprovado que o apelante agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo, porquanto presentes todas as elementares do tipo penal em questão.

Noutro ponto, pretende a defesa a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença abordando a matéria:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado GLEIDSEN ROCHA DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 129, §9o do Código Penal.

O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado. As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda do que a prevista pelo legislador, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal.

Presentes a agravante da REINCIDÊNCIA (PEP Ativo n. 0000563-68.2001.811.0004 – 1a Vara Criminal desta comarca) e a atenuante da CONFISSÃO, sendo que tais circunstâncias se compensam, razão pela qual deixo de considerá-las, mantendo a pena intermediária no mínimo legal. Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 3 meses de detenção. Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no SEMIABERTO, dada sua condição de reincidente.”

In casu
, em que pese todas as circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, na sentença condenatória, a incidência da agravante do art. 61, I, CP [reincidência], em razão do processo executivo de pena em desfavor do réu, contendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo-lhe estabelecido o regime inicial semiaberto.

Nesse ponto, o fundamento exarado pelo juízo sentenciante não destoa do entendimento da Súmula n. 269 do STJ, que estabelece ser “
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício seguem essa orientação sumular:

“[...]
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

“[...]
Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto na Súmula no. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2o, c, e § 3o do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na hipótese
.” (N.U 1001515-82.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022